Tribunal: TJES
Processo: 5000130-16.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-16.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARGILL AGRICOLA S A
RECORRIDO: HITALO AZINE ALCANTARA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000130-16.2023.8.08.0028

RECORRENTE:
CARGILL AGRICOLA S A

RECORRIDA:
HITALO AZINE ALCANTARA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORPO ESTRANHO. RECORRENTE QUE ALEGA SER PRESENÇA DE BIOFILME. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que alega o autor que adquiriu um
extrato de tomate elefante
, (lote L11281021 1718, com validade de 18/10/2023) fabricado pela requerida e ao abrir o produto encontrou um corpo estranho.

O juízo
a quo
julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido constantes na inicial,
declaro extinto este processo com resolução de mérito
, na forma do
art. 487, I, do CPC
e
condeno
a requerida a pagar a título de
danos morais
ao autor o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, devendo ser atualizado a partir da presente data com juros de 1% ao mês desde a citação e com correção monetária conforme preceitua a Súmula 362, STJ.”

O requerido interpôs recurso inominado (ID 5806886) sustentando a impossibilidade de inversão do ônus da prova e inexistência de falha na prestação de serviços considerando e que o corpo estranho se trata de um biofilme que é formado em decorrência de má-conservação ou queda do produto, desta forma alega ausência de responsabilidade e inexistência de danos morais, requerendo subsidiariamente sua minoração.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

O recorrente sustenta inicialmente a impossibilidade de inversão do ônus da prova, todavia a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência.

No tocante a inexistência de falha na prestação de serviços, verifico que tal tese não merece prosperar considerando que não comprova nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, tendo em vista não ser possível verificar que a falha do armazenamento do produto não ocorreu por responsabilidade da recorrente.

Neste sentido é o julgado de processo semelhante:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMANDA INDENIZATÓRIA. MOLHO DE TOMATE. CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. APELO DA PARTE RÉ. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO PRODUTO. EMPRESA RÉ QUE NÃO NEGA A EXISTÊNCIA DE VICIO NO PRODUTO, PORÉM ALEGA QUE NÃO SE TRATA DE UM CORPO ESTRANHO PROPRIAMENTE DITO ENCONTRADO NO PRODUTO, MAS SIM UMA COLÔNIA DE BACTÉRIAS/FUNGOS, CONHECIDO COMO BIOFILME GERADO PELA ENTRADA DE AR NO PRODUTO, OCASIONADO PELA QUEDA OU MÁ CONSERVAÇÃO E NÃO DURANTE O PROCESSO PRODUTIVO. ENTRETANTO, NÃO JUNTOU AOS AUTOS, PROVA DE QUE O PROBLEMA EM SEU MOLHO DE TOMATE TERIA OCORRIDO FORA DE SUA RESPONSABILIDADE. POR CERTO, A DESCRIÇÃO DO PROCESSO INDUSTRIAL, BEM COMO OS LAUDOS DE MICROBIOLOGIA E DE MICROSCOPIA REFERENTE AO LOTE DO CASO EM QUESTÃO NÃO SÃO SUFICIENTES A COMPROVAR A TESE DEFENSIVA. ADEMAIS, A EVENTUAL MÁ CONSERVAÇÃO DO PRODUTO PODE TER SIDO PROVOCADA PELO TRANSPORTADOR OU PELO VAREJISTA, OS QUAIS COMPÕEM A CADEIA DE CONSUMO, NÃO AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. APELANTE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA, ÔNUS QUE LHE CABIA, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. AUTORA QUE INGERIU O PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO, INCLUSIVE COLOCANDO EM RISCO SUA INTEGRIDADE FÍSICA, COM A POSSIBILIDADE DE CONTRAIR INFECÇÃO OU OUTRA DOENÇA. VALOR FIXADO A TITULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS, R$ 4.000,00, QUE SE MOSTRA CORRETO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO TEMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00271981420138190014, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 10/04/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

No tocante aos danos morais, verifico que os mesmos foram arbitrados dentro da razoabilidade e proporcionalidade e devem ser mantidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)